Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. ARTIGO 37-A DA LEI 9.514/97. VALORES DEVIDOS DESDE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE.
1. O artigo 37-A da Lei 9.514/97 estabelece que “O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.”
2. Considerando que houve a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária em junho de 2020, cabível o pagamento da taxa de ocupação até a efetiva imissão na posse do imóvel pela autora.
3. Apelo conhecido e provido.